Tribunal: TJSP
Processo: 1000141-23.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE FACTORING. DÍVIDA INEXIGÍVEL. EMISSÃO DE BOLETO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO À APELANTE. Ação anulatória de título de crédito cumulada com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de improcedência. Recurso da corré Pentax

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE FACTORING. DÍVIDA INEXIGÍVEL. EMISSÃO DE BOLETO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO À APELANTE. Ação anulatória de título de crédito cumulada com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de improcedência. Recurso da corré Pentax Factoring Ltda. O pedido de principal da ação promovida pela autora era a declaração de inexigibilidade débito constante do boleto (fl. 15) que tinha como titularidade a apelante. Não se pode deixar de reconhecer o inquestionável nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado consistente na emissão do boleto e a consequente cobrança indevida da autora. Precedente da Turma julgadora. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.